Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. VALORAÇÃO NEGATIVA. NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. REDUTOR. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos maus antecedentes e da natureza da droga na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitivas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos e coerentes, corroborados pelas declarações do usuário que afirmou adquirir crack do réu reiteradas vezes.
4. O testemunho policial prestado em juízo apresenta valor probatório quando coerente interna e externamente e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de imputação falsa.
5. A expressiva quantidade de crack fracionado e a forma de acondicionamento das substâncias evidenciam a destinação mercantil, sendo desnecessária a apreensão em ato de venda, por se tratar de tipo penal misto alternativo.
6. A mera alegação de condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico quando as circunstâncias do flagrante demonstram difusão ilícita.
7. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime em julgamento, configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.
8. A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas de forma conjunta e em apenas uma das fases da dosimetria, sendo inadequada a valoração isolada da natureza da substância como circunstância judicial autônoma.
9. O critério de aumento correspondente a até 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal revela-se adequado para cada circunstância judicial negativa.
10. A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ausência dos requisitos cumulativos da primariedade e dos bons antecedentes.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, “a” e “b”, 44, I, 59 e 77, III; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 (Repercussão Geral); STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 5.11.2024; STJ, REsp 2.176.663/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1o.2.2024; TJDFT, Acórdão 1868724, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.5.2024.